Tribunal: STF
Processo: ARE 1413558
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL DECORRENTE DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO INDIVIDUAL DE EXECUÇÃO DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CORREÇÃO DOS SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PELO IRSM DE FEVEREIRO DE 1994. BENEFÍCIO DE ORIGEM ACIDENTÁRIA. CAUSA DE PEDIR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não há limitação aos benefícios a serem revisados no título executivo formado na ação civil pública (ACP) nº 2003.70.00.070714-7, que condenou o INSS a revisar a renda mensal inicial do benefício concedido a partir de março de 1994, com cômputo da variação do IRSM ocorrida em fevereiro/94 (39,69%) na correção dos salários-de-contribuição integrantes do período básico de cálculo. 2. Hipótese em que a causa de pedir, próxima ou remota, não encerra discussão sobre acidente de trabalho, não se tratando de ação acidentária, de modo que a competência é da Justiça Federal, pois não se discute a consequência jurídica ou a natureza do acidente em si. 3. Independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário, se decorre ou não de acidente do trabalho, para a execução desta ACP não se discutem questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM determinado na ACP” (fl. 1, e-doc. 15).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 19).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal Regional Federal de origem contrariado o caput do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República. 



    Argumenta que “devem as ações previdenciárias em que se pleiteia revisão de benefício decorrente de acidente de trabalho serem processadas e julgadas pela Justiça Estadual” (fl. 4, e-doc. 24).



    Pede “seja conhecido e provido o recurso, para o fim de cassar o acórdão vergastado, reconhecendo a incompetência da Justiça Federal para o julgamento da demanda revisional de benefício acidentário” (fl. 6, e-doc. 24).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 29)



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a ofensa é frontal e direta, pois não é necessário a demonstração de ofensa a qualquer lei ordinária, para se demonstrar a violação do texto constitucional” (fl. 3, e-doc. 34).



    Salienta que “a jurisprudência do E. STF mantém o mesmo entendimento em casos que não se debate a concessão do benefício, mas apenas sua revisão. Sendo o benefício de natureza acidentária, independente da natureza da demanda, concessória ou revisional, a Justiça Estadual é competente para seu julgamento” (fl. 4, e-doc. 34). 



    Ressalta que “o Tema 414/STF se aplica também aos pedidos de revisão de benefício acidentário, sendo incontroverso no acórdão recorrido a natureza acidentária do benefício” (fl. 4, e-doc. 34).



    Pede o provimento do presente agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    5. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à ausência de ofensa constitucional direta, por se tratar de matéria constitucional submetida à sistemática da repercussão geral neste Supremo Tribunal. 



    Superado esse óbice, de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.  



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que, “independentemente das circunstâncias da concessão do benefício previdenciário – se decorre ou não de acidente do trabalho –, aqui não se discute questões relacionadas ao acidente do trabalho, mas apenas a aplicação do índice de IRSM no cálculo da renda mensal, como determinado na ação civil pública” (fl. 5, e-doc. 15). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal analisou a repercussão geral quanto à “competência para processar e julgar ação em que se discute a prestação de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (Tema 414):



    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).



    No mesmo sentido são os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).



    É de se acolher a alegação do agravante quanto à apontada afronta ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, pois, apesar de tratar-se de revisão de cálculo de renda mensal inicial de pensão por morte, o benefício decorre de acidente de trabalho, a atrair a competência da Justiça comum estadual para processar e julgar o feito.



    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.410.019/PR, de minha relatoria, DJe 17.11.2022; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 975.153/RJ, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 6.12.2016; e no Recurso Extraordinário n. 873.238/ES, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2016.



    O Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a Justiça comum estadual ser competente para processar e julgar causas referentes à revisão da renda mensal inicial em benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho.



    7. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a competência da Justiça comum estadual no processamento e julgamento da presente causa.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora